Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743353-74.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: GILSON BELLO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNCEF. DÉFICIT ATUARIAL. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE. AVERIGUAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos Planos de Benefícios Definidos, vigora o princípio do mutualismo, uma vez que os riscos são distribuídos entre os participantes, o que faz com que as contribuições possam variar de acordo com o plano de custeio periodicamente elaborado. 2. Caso haja déficit atuarial, ou seja, insuficiência de recursos para cobertura dos compromissos do Plano de Benefícios, é possível a estipulação de contribuições extraordinárias (art. 19 da Lei Complementar 109/2001). 3. Embora a apelada tenha demonstrado que o valor deficitário a ser equacionado chega a R$18.618.242.246,88, montante muito superior ao aporte feito pela Caixa Econômica Federal, é temerário concluir, sem prova pericial, que o apelante deve continuar a arcar com as contribuições extraordinárias no valor em que são descontadas atualmente. 4. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC, asseverando a desnecessidade de produção de prova pericial no caso dos autos. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Estefânia Viveiros, OAB/DF 11.694. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa aos artigos 370, parágrafo único, e 371, ambos do CPC, pois “Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.484.421/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012